Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AUMENTO DE SCORE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à requerente a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), decorrente de falha na prestação dos serviços contratados.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual e restituição de quantia paga. Narrou que, na tentativa de aquisição de veículo, compareceu à loja da 2a requerida, no dia 13/02/2023, ocasião em que foi dado o valor de R$ 1.300,00, a título de entrada, pagamento feito via PIX a um dos sócios da empresa. Noticiou ter sido fornecido contrato em nome da 1a requerida, sob a alegação de que se tratava de contrato de financiamento, e que o veículo lhe seria entregue no prazo de 45 dias. Informou que, decorrido o prazo, foi informada pela 2a requerida que seu score era muito baixo, o que impossibilitaria o financiamento do automóvel. Afirmou que foi negado o estorno do valor pago sob a justificativa de que a quantia foi paga a título de ‘consulta de crédito’, serviço esse efetivamente prestado.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (Id 57664075 e 57664080). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57395730).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, a 1a recorrente - CONCEPT FINAN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA argui preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de regular saneamento processual. No mérito, afirma ter havido a integral prestação dos serviços, os quais não se limitam às atualizações no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), mas abrangem uma assessoria de crédito ampla e especializada. Explica que a atuação a empresa se destaca pela atualização de dados do cliente junto aos órgãos de proteção ao credito e elaboração e Declaração de Imposto de Renda, se o caso, visando a uniformização das informações do cliente nas bases de dados. Argumenta que a exigência que a empresa apresente prova do efetivo envio das propostas aos bancos constituiu verdadeiro cerceamento de defesa, considerando a natureza sigilosa desses documentos. Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, a fim de que seja oportunizado o saneamento do processo ou a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial ou, ainda, que seja minorado o valor da restituição.
6. Em suas razões recursais, a 2a recorrida – GRAN VEICULOS MULTIMARCAS LTDA., argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato foi pactuado entre a 1a recorrente e a autora, não guardando nenhuma vinculação com a empresa recorrente. No mérito, afirma não fazer sentido ser penalizada em razão de rescisão de contrato do qual não é parte. Aduz não terem sido oferecidas garantias absolutas ou promessas definitivas acerca do aumento do score de crédito da parte recorrida. Alega que foram acostados aos autos todos os registros documentais acerca da execução do serviço. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ou, não sendo o caso, seja minorado o valor da condenação, vez que não recebeu nenhuma remuneração em relação à prestação dos serviços.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. No caso, por ocasião da realização da audiência de conciliação, foi oportunizado prazo para que a parte requerida apresentasse defesa, o que foi regularmente cumprido. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a legitimidade passiva da 2a recorrida é comprovada tendo em vista que o pagamento do valor foi realizado em conta bancária de titularidade do sócio administrador da empresa (ID 57395345 e 57395346). Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. Na espécie, a falha na prestação dos serviços é incontestável. Nos termos do contrato firmado (ID 57395344) o objeto da prestação dos serviços é o desenvolvimento de orientações sobre gestão pessoal de finanças, executando as atualizações devidas, sempre que necessário, junto à instituição de proteção ao crédito – SPC, comprometendo-se a empresa a enviar ao contratante os comprovantes dos serviços prestados e demais materiais referentes à assessoria via e-mail ou outro meio eletrônico disponível ou ainda disponibiliza-los em meio físico. No entanto, os documentos acostados aos autos por ocasião da contestação não demonstram a prestação de qualquer serviço especializado e efetivo para aumento do score da autora, posto dizerem respeito somente a duas consultas junto ao SPC, realizadas nos dias 13/02/2023 (dia da contratação dos serviços) e no dia 15/02/2023, às 14h31 (ID 57395697 e 57395704), sem comprovação sequer outra consulta ou providência nos 43 dias restantes do prazo estipulado.
11. Desse modo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC), porquanto deixou de acostar ao processo prova hábil a demonstrar que efetivou os serviços de consultoria e assessoramento descritos no contrato entabulado, conforme alega em seu recurso, apesar de afirmar que toda a realização dos serviços contratados é feita por meios eletrônicos, o que seriam, em tese, documentos de fácil guarda e apresentação.
12. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.